Tribunal: TJDFT
Processo: 0751583-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0751583-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ANDRE DE LIMA MENDES IMPETRANTE: QUESLEI DA SILVA E SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS ANDRE DE LIMA MENDES, preso em 26/10/2020 e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, incisos II e III, e § 2o-A, inciso I, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, transporte de valores e emprego de arma de fogo, e associação criminosa qualificada), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal e a decisão que indeferiu o pleito de revogação. Alega o impetrante que o paciente é pai e provedor da família, possui residência fixa e emprego lícito. Sustenta que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva e a investigação imputou ao paciente acusações de roubo ocorridos em 12/11/2019 e 19/11/2019, bem como o associaram, de forma errônea e maldosa, a uma ocorrência de tentativa de latrocínio, mas nada foi encontrado em seu desfavor, havendo falhas nas investigações. Diz, ainda, que o crime de associação criminosa tem pena máxima de 3 anos e demandaria regime aberto. Menciona os princípios da razoabilidade e do devido processo legal e afirma que podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem (ID 21969928). O feito deixou de ser apreciado no plantão judicial por falta de enquadramento normativo (ID 21969337). Concedi prazo para juntada de documentos (ID 22030173). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, os fatos não estão devidamente esclarecidos, o paciente possui condições favoráveis, e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária pelos fundamentos dela constantes, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (roubo circunstanciado e associação criminosa armada), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia foi oferecida em 21/10/2020, em desfavor do paciente Carlos André, de Jorge Alves de Jesus e de Alan José de Abreu Amarante. Diz que “Em período que não se pode precisar, mas a partir meados do ano de 2019, nesta Capital Federal, os denunciados, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, associaram-se com o propósito de praticar crimes de roubo e furto em concurso de agentes e uso de armas de fogo”. Assevera a promotoria que os denunciados são egressos do sistema prisional, bem como as investigações e os relatórios policiais apontam três roubos e um latrocínio tentado nos quais estariam envolvidos os réus, sendo que foram feitas interceptações, nas quais se apurou a participação de cada um. Confira-se: “As investigações revelaram, no bojo de medidas cautelares deferidas por este juízo(autos em epígrafe), que os denunciados são egressos do sistema prisional, inclusive cumprindo pena em regime semiaberto e domiciliar, e os relatórios policiais constantes dos autos apontam que os denunciados estão envolvidos, dentre outros, nos fatos criminosos objetos das ocorrências policiais nos: 15.024/2019-12aDF(roubo de veículo); 4230/2019 – 8aDF(roubo a estabelecimento comercial); 11554/2019-26aDP(latrocínio tentado); RAI no 12782889-Go (roubo a estabelecimento comercial). Através das medidas cautelares deferidas nos autos no 2019.01.1.019447-2 e no Pje no 0731630-63-2020.8.07.0001 por este juízo, colheu-se diversos diálogos entre os envolvidos, inclusive, que o acusado CARLOS ANDRÉ, se utilizou do aparelho celular roubado da vítima RAFAEL DA CRUZ SÁ TELES(RAI no 12782889-Go), na loja de suplementos alimentares em Valparaíso/Go, cujo IMEI foi objeto de interceptação telefônica, que originou os prefixos 61-993823345 e 61-995166204, operadora CLARO e pela análise de ERB’s apontou a presença de CARLOS ANDRÉ nas imediações dos locais dos fatos. (Relatório 759/2019 SRCOM/CORTAPRE). Apurou-se, também, que o acusado CARLOS ANDRÉ, em data próxima aos fatos, compareceu à 8aDP e registrou a ocorrência policial no 4.385/2019, de furto e localização de veículo, ocasião em que informou como seu, o telefone celular, prefixo 61- 993823345 e apurou que o prefixo 61-995166204(acima referidos), foi cadastrado em seu próprio nome e CPF, na empresa CLARO. Extrai-se das investigações, dentre outros, diálogo entre o acusado ALAN JOSÉ e a pessoa identificada por QUESLEI, v. “Pepê”, também egresso do sistema penitenciário e cumprindo pena em regime domiciliar, no qual ALAN afirma a QUESLEI que CARLOS ANDRÉ lhe dissera que desconfiava que seu telefone estava grampeado e, por isso, ALAN o orientou a jogar “tudo fora”; ALAN disse a seu interlocutor que naquela semana encontraria com CARLOS ANDRÉ. Em outro diálogo com um homem não identificado, ALAN afirma que CARLOS ANDRÉ ficou sabendo da operação; que o irmão de ANDRÉ estava andando “lá nas bocadas”, mas não foi detido e estava tudo tranquilo; que ANDRÉ estava trabalhando e ficara de depositar 1000 reais para o interlocutor de ALAN, mas ANDRÉ estaria quebrado. E, mais, na chamada do guardião 46543809, WAV, foi captado diálogo entre CARLOS ANDRÉ e ALAN, no qual ANDRÉ informa que o veículo não tem gasolina; enquanto ALAN informa que vai trabalhar, pela FUNAP, na administração do Park Way, mas “à tarde vai rodar”, pois seu horário é flexível; diz que “ANDRÉ está com cara de noiado em uma foto do lago”; ANDRÉ fala de multas e pergunta se “os caras estão indo”; finalizaram expondo tratativas sobre o “chefe” lá na FUNAP e ALAN pergunta a ANDRÉ para onde foi o dinheiro, a que aponta pagamentos e empréstimos em montante superior a 7000 reais, produto dos crimes. As interceptações também captaram intenso diálogo entre ALAN e o acusado JORGE ALVES, apontando que “Nego Jorge” ou “Jorge Metralha”, integra a associação criminosa, eis que conversam sobre os resultados de possíveis crimes de roubo ou furto, ocasião em que JORGE reclamou e ofendeu ALAN e CARLOS ANDRÉ, chamando-os de “otários”, por não estarem “investindo” o produto dos crimes praticados pelo bando. Nos diversos diálogos entre os acusados e captados pelas investigações, descobriu-se que os acusados passaram a utilizar o veículo FIAT/CRONOS, cor preta, placa PBN-2455-DF e automóvel GM/CORSA, vermelho, placa JFG-4363-DF para encontros para discussão e organização dos crimes; tanto que em campanas, os investigadores, no dia 26.11.2019, monitoraram CARLOS ANDRÉ que, na direção do citado GM/CORSA, deslocou-se da Quadra 13, na Vila Telebrasilia em direção à quadra 406/408 de Samambaia, onde chegou por volta de 11h30min e estacionou o veículo em uma praça pública, ficou por algum tempo e depois saiu. No mesmo dia, por volta de 17h., CARLOS ANDRÉ retornou a Samambaia, agora, como passageiro do veículo FIAT/CRONOS, placa PBN-2455-DF, cor preta, tendo esse veículo parado ao lado do veículo GM/CORSA, deixado ali mais cedo por CARLOS ANDRÉ, que assumiu a direção do veículo e saiu em direção à sua residência. O citado veículo FIAT/CRONOS está registrado em nome de Glória Menezes de Abreu Amarante, mãe do acusado ALAN. O veículo GM/CORSA, placa JFG-4363-DF, vermelho, pertencente e utilizado por CARLOS ANDRÉ, está registrado em nome de José Barros do Amarante, pai de ALAN. No dia 28/11/2019, os acusados CARLOS ANDRÉ, ALAN JOSÉ e JORGE ALVES, foram flagrados, pela campanha policial, na QS 406, conj. A, em frente à Drogaria Família, em Samambaia, onde permaneceram conversando por cerca de uma hora, seguindo após para a residência de ALAN. Na ocasião, CARLOS ANDRÉ chegou no veículo GM/CORSA, vermelho, placa JFG-4363-DF; ALAN e JORGE, no veículo FIAT/CRONOS, preto, placa PBN-2455-DF, tudo captado por imagens colacionadas nos relatórios policiais anexados aos autos” (...). No tocante ao crime de roubo, a peça inaugural relata que “No dia 12/11/2019, por volta de 8h30min., em via pública, no Trecho 3, em frente ao Lote 1010, saída a Loja AC Coelho, SIA-DF, o denunciado CARLOS ANDRE, em companhia de um elemento ainda não identificado, com vontade livre e consciente e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram uma bolsa/malote contendo o recolhimento de cheques e dinheiro em espécie da loja AC Coelho” - ID 22296180. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, a gravidade do crime praticado e a periculosidade do paciente e demais denunciados, consubstanciada em condenações criminais. Confiram-se os fundamentos: (...) “No caso dos autos, não tenho dúvidas que a decretação da prisão preventiva está respaldada. Foram cumpridos no dia 09.10.2020 mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão em desfavor dos denunciados. Consta nos autos que CARLOS ANDRÉ DE LIMA MENDES, foi preso quando deixava o CPP para supostamente ir trabalhar. Em seu endereço foram apreendidos cerca de 50 (cinquenta) gramas de cocaína e embalagens plásticas para porcionamento da droga para revenda. Foi lavrado o APF 156/2020- CORPATRI, tendo sido o investigado preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da lei 11.346/06. Quanto ao acusado ALAN JOSE DE ABREU AMARANTE, o mesmo foi preso em sua residência e com ele apreendido cerca de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o veículo Fiat Cronos, que segundo a autoridade policial era usado por diversas vezes pelos integrantes da associação criminosa para encontros escusos. Já JORGE ALVES DE JESUS encontra-se foragido, pois não foi encontrado em nenhum dos seus dois endereços constantes nos mandados de busca e apreensão. Aduz a autoridade policial que nenhum dos investigados presos tiveram o interesse de colaborar com as investigações. Assim, avanço no tocante ao pedido de prisão preventiva. Com a conclusão das investigações revelou-se a materialidade delitiva e elementos seguros de serem os denunciados autores dos crimes lhes imputados, o que, em cotejo com os antecedentes criminais que possuem e o fato de estarem respondendo a outra ação penal, revela que são pessoas de alta periculosidade e elevado comprometimento com crimes; tanto que em cumprimento de penas anteriores em regime mais brando, os denunciados não cessaram a prática de crimes, ao contrário, aproveitavam-se de estarem fora do sistema prisional fechado para continuarem a senda criminosa. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Por fim, diante da periculosidade concreta extraída dos fatos praticados, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria que recaem sob os investigados, evidencia a necessidade da segregação cautelar com base na manutenção da ordem pública. Neste diapasão, a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam os denunciados de voltarem a delinqüir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Pelo exposto, com base nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e diante da necessidade da manutenção da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, acolhendo a manifestação do Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados” (...) – ID 22296180 – negritos e grifos nossos. Da folha do paciente consta que ele possui condenações por furto qualificado, com trânsito em julgado em 22/04/2003, por roubo circunstanciado e porte ilegal de arma de fogo, com trânsito em julgado em 20/09/2005, outra condenação por roubo circunstanciado com trânsito em julgado em 03/10/2018, além de diversas outras anotações penais – ID 22296182. Além disso, a autoridade coatora, ao indeferir o pleito de revogação da prisão, afirmou que “O requerente ostenta condenações pelo crime de furto e roubo estando, inclusive, cumprindo pena em regime semiaberto”, o que indica fortemente o risco de reiteração delitiva. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta dos crimes e da conduta do paciente e de seus comparsas, bem como da reiteração delitiva do paciente em razão de condenações pelos mesmos tipos de crime, o que revela sua periculosidade e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. A decisão, portanto, está adequada e idoneamente fundamentada, devendo ser mantida igualmente a prisão para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal pelos fundamentos dela constantes. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente pelos fundamentos acima. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020 13:55:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator